Tribunal: TJPA
Processo: 0003463-57.2019.8.14.0053
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0003463-57.2019.8.14.0053

EMBARGANTE: VANDERLAN CARVALHO DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: LUIZ HENRIQUE FURLANETTO PICOLOTO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE APRECIAR O PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – A fixação dos honorários advocatícios, devida pela apresentação das razões do apelo por advogado dativo.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – Houve omissão no acórdão embargado, ou não, quando da apreciação dos pedido de arbitramento de honorários advocatícios.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – Tem procedência o pedido, devendo o acórdão embargado ser integrado, a fim de que conste a obrigação de constar na sua parte decisória a determinação para o pagamento dos honorários advocatícios de acordo com os valores estabelecidos na Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará.

4 – DISPOSITIVO

4 – Embargos conhecidos e acolhidos. Decisão unânime

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e acolher os declaratórios para integrar o acórdão embargado, a fim de integrar o acórdão embargado a fim de que se possa garantir o pagamento dos honorários advocatícios devidos pela apresentação das razões do apelo , tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

VANDERLAN CARVALHO DA SILVA
opôs, com fundamento no art. 619 do CPP,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, contra o acórdão n° 19770778, publicado no Diário da Justiça nº 04/06/2024, de minha relatoria.

O embargante alega que o acórdão foi omisso por não ter arbitrado os honorários advocatícios devidos ao seu defensor dativo, quando da nomeação para apresentar as razões do apelo.

Pede o acolhimento dos declaratórios para que haja o arbitramento dos honorários.

O Custos legis opinou pelo conhecimento e acolhimento dos declaratórios.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios.

O acórdão vergastado possui a seguinte ementa:

Com feito, embora tenha requerido, o acórdão vergastado não se manifestou sobre o pedido de fixação dos honorários advocatícios devidos ao advogado dativo.

Por isso, tem procedência o pedido, devendo o acórdão embargado ser integrado, a fim de que conste a obrigação de constar na sua parte decisória a determinação para o pagamento dos honorários advocatícios de acordo com os valores estabelecidos na Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará.

Ante o exposto, conheço e acolho os declaratórios para integrar o acórdão embargado a fim de que se possa garantir o pagamento dos honorários advocatícios devidos pela apresentação das razões do apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/10/2024